Tribunal: TJDFT
Processo: 0722305-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BACENJUD. PENSÃO ALIMENTÍCIA. SALÁRIO. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da legislação de regência, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico estão sujeitos à execução (artigos 789 e 790 do CPC/2015), porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis (artigos 832 e 833 do CPC/2015).
2. Consoante a norma do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis a pensão alimentícia e o salário (CPC, art. 833, inc. IV), cujo direito é tutelado com a finalidade de garantir a sobrevivência digna do devedor.
3. A penhora de percentual do salário/provento do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia.
4. Nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, a parte que alega que a verba é impenhorável deve comprovar documentalmente o alegado; hipótese não verificada no caso em apreço.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.